Tribunal: TJMT
Processo: 1001010-13.2021.8.11.0077
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001010-13.2021.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ACACIO FERREIRA ALVES - CPF: 031.652.921-40 (APELANTE), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE DA SILVA SOUZA - CPF: 047.896.551-64 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCENIR GONCALVES - CPF: 018.238.201-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO GARCIA PENHA - CPF: 044.132.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WILDER RAMOS DE MORAIS - CPF: 236.904.578-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ABILIO RODRIGUES DE ALMEIDA NETO - CPF: 704.553.561-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZETE ALVES DA SILVA - CPF: 021.231.491-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE DA MATA ALMEIDA - CPF: 044.039.121-09 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JUAN DA COSTA DE MORAES - CPF: 051.304.591-05 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA CORREA DOS SANTOS - CPF: 044.773.771-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO. ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDÍCIOS DE PROVENIÊNCIA ILÍCITA. INTERESSE DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame
: Trata-se de apelação interposta por Acácio Ferreira Alves contra decisão que indeferiu a restituição de R$ 5.000,00 apreendidos em sua residência, sob a suspeita de serem provenientes de atividade ilícita envolvendo seu sobrinho. O apelante alega que o valor é oriundo da venda de bens rurais (“traia de lida com boi”), solicitando sua devolução. O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça opinaram pelo desprovimento do recurso.

II.
Questão em discussão
: Determinar se o montante apreendido, alegadamente de origem lícita, pode ser restituído ao apelante, à luz do art. 118 do CPP, ou se deve ser mantido à disposição do juízo enquanto houver interesse processual.

III.
Razões de decidir
:

1.

O artigo 118 do Código de Processo Penal estabelece a impossibilidade de restituição de bens apreendidos enquanto interessarem ao processo.

2.

Os elementos dos autos indicam que o valor apreendido pode estar vinculado a atividade criminosa, não havendo comprovação robusta de sua origem lícita por parte do apelante.

3.

A decisão recorrida fundamenta-se na manutenção do valor apreendido até o término da instrução processual para adequada apuração de sua procedência.

IV.
Dispositivo e tese
:

5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Mantida a apreensão de valores enquanto presentes indícios de origem ilícita e interesse ao processo."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 118.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1000351-22.2024.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Acácio Ferreira Alves
, no presente incidente, visando a reforma da decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT
, que indeferiu a restituição do valor de R$ 5.000,00, apreendido no bojo da
ação penal n° 1000510-44.2021.811.0077
(id. 213594743).

A Defesa, em suas razões, postula
a devolução de R$ 5.000,00 apreendidos em sua residência durante uma operação policial, alegando que o valor é proveniente da venda de uma "traia de lida com boi
" (id. 213594746).

O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (id.

213594752
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto (id.

222150663).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Compulsando detidamente os autos, entendo que a solução que se impõe na espécie é um pouco mais comedida.

Verifica-se dos autos, que no dia 07.04.2021 houve cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 1000339-87.2021.811.0077, tendo como um dos investigados
Matheus da Silva Alves
, sobrinho do ora apelante.

Na ocasião, houve a apreensão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie, ante a fundada suspeita de se tratar de valor oriundo de atividades ilícitas por parte de
Matheus da Silva Alves
.

O ora apelante,
Acacio Ferreira Alves
formulou pedido para restituição do valor apreendido, alegando que a quantia seria decorrente da venda de traia de lida com boi, contudo, o pleito do requerente foi indeferido (ID 213594743).

Inconformado com a decisão, o recorrente interpôs o presente recurso.

Feita essa breve exposição, passamos a análise da questão recursal.

O artigo 118 do Código de Processo Penal estabelece que, “
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”.

In casu,
no entanto, conforme as informações do processo, há indícios de que o montante está associado a atividades ilícitas, justificando a manutenção da apreensão.

A esse respeito, vejamos excerto da decisão:

“...
Vistos, etc.

Trata-se de incidente de restituição de valor apreendido, por meio do qual o requerente ACÁCIO FERREIRA ALVES pugna pela restituição do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), apreendido no bojo da ação penal n° 1000510-44.2021.811.0077.

Com vista dos autos, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento (Id. 78593762).

É o necessário. Fundamento e decido.

Conforme consta dos autos, o referido veículo foi apreendido por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar no bojo da representação n° 1000339-87.2021.8.11.0077, trasladada para os autos da ação penal n° 1000510-44.2021.811.0077, ao Id.55268345 – pág. 203.

Nesta senda, da análise dos autos verifico que o pedido não merece deferimento.

Sobre a restituição de coisas apreendidas, assim dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal:

“Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

O aludido dispositivo permite a manutenção do bem à disposição do Juízo enquanto interessar ao deslinde do feito.

Na espécie, se observa que a apreensão do valor ainda interessa ao processo principal, tendo em vista que, conforme salientado pela Autoridade Ministerial,
há dúvidas circunstanciais sobre a origem do valor apreendido, supostamente oriundo de prática ilícita, já que Matheus da Silva Alves estaria fazendo referência ao valor apreendido na residência e, supostamente, seria oriundo de atividade ilícita

e, conforme bem apontado, a alegação de o valor apreendido ser oriundo da venda de trais de boi, a declaração de compra e venda retroativa de bens móveis, juntada no feito, não se revela suficientemente apta a comprovar a origem do valor, cuja alegação apenas surgiu meses após ao cumprimento da busca e apreensão.

Assim, nota-se que o valor apreendo ainda interessa ao processo, sendo necessário decorrer a instrução para apuração de sua origem
.

Destarte, considerando que valor apreendido ainda guarda estreita ligação com o fato criminoso sob apuração, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido formulado pelo requerente.

Traslade-se cópia desta decisão para os autos da ação penal 1000510-44.2021.811.0077.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo....”. (Negritei - Decisão id. 213594743).

Portanto, denota-se da decisão acima, que há elementos indicativos de que o valor apreendido é produto de atividade ilícita, sendo necessário aguardar o deslinde da ação penal nº 1000510-44.2021.8.11.0077, cujo processo encontra-se aguardando as alegações finais, para posterior prolação de sentença, conforme se verifica do Sistema PJE de 1º Grau (id. 159370602).

A propósito, vejamos jurisprudência aplicável, em casos tais:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS.
AGROTÓXICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
INTERESSE AO PROCESSO
. RISCO À SAÚDE PÚBLICA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. (...)

4. Os bens apreendidos ainda interessam ao processo criminal em curso, sendo prematuro determinar sua restituição antes do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 118, do Código de Processo Penal.

5. (...)

(N.U 1000351-22.2024.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024).

Inexistindo, pois, elementos concretos e robustos capazes de alterar os fundamentos da decisão recorrida, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente apelo.

Importante consignar, enfim, que o presente provimento jurisdicional não se revela imutável, pois, se ao fim do trâmite processual restar comprovada a procedência do direito invocado pelo apelante, sem dúvida, a devolução do montante será determinado.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ACÁCIO FERREIRA ALVES
, mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d.
Juízo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT
, que indeferiu a restituição do valor de R$ 5.000,00, apreendido no bojo da
ação penal n° 1000510-44.2021.811.0077
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024